Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703171-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOIS BISSOLI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Regularize o apelado BANCO DO BRASIL S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de procuração nos autos que atribua poderes ao advogado que subscreve as contrarrazões de ID 15413200. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora